Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade ao embargante para se manifestar, no prazo legal, sobre o requerimento de condenação por litigância de má-fé formulado pela embargada na impugnação aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora